Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. Verifica-se que há latente erro material nos cálculos apresentados pela exequente, facilmente identificável, tendo a própria Contadoria Judicial, provocada para adaptar/atualizar os cálculos, conforme exigências da Portaria GC 23/2019 e da Portaria GPR 7/2019, manifestado dúvida sobre o seu acerto, já que a soma aritmética dos valores descontados, sem a incidência de juros ou correção monetária, era visivelmente superior.
2. Evidenciada a desconformidade do valor executado com o título executivo judicial, em autêntico erro material, faz-se necessária a revisão dos cálculos, sobretudo por se tratar de importância a ser paga pelo erário público e da vedação, no ordenamento jurídico, ao enriquecimento sem causa. Ressalte-se, frise-se, que não se trata de revisar matéria preclusa, mas de correção de grosseiro erro material aritmético. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido.